Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE LAVADORA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONTINUIDADE DA COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. VALOR NÃO ESTORNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. Assim, com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID23588910 a ID23588925) defiro a gratuidade de justiça pleiteada.

Aduziram os autores terem realizado a compra de uma lavadora, no valor de R$ 1.479,00, dividido em 5 parcelas lançadas no cartão de crédito, todavia o produto foi entregue em local diverso de sua residência, motivo pelo qual os demandantes optaram pelo cancelamento da compra, mas a ré manteve os lançamentos no cartão e não procedeu ao estorno. Requereu a condenação da empresa ré á repetição do indébito e reparação danos morais.

Trata-se de recurso (ID 23418202) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a ré a lhes restituir, de forma solidária, a quantia de R$ 1.479,00.

Nas razões recursais, sustentam fazer jus à repetição do indébito, ante a cobrança indevida das 5 parcelas mensais no seu cartão de crédito, sem que houvesse o devido estorno. Alegam a existência de dano moral, ante a conduta desidiosa da empresa ré/recorrida, pois tiveram que fazer inúmeras reclamações no intuito de receber o estorno dos valores, mas não obtiveram êxito, e ainda tiveram que ajuizar a presente demanda. Pugna o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do cabimento da repetição do indébito e da existência de danos morais.

Consoante o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor, a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos.

O que se verifica, em realidade, é que o negócio jurídico de compra e venda da lavadora foi cancelado e, ainda assim, a cobrança de todas as parcelas foram lançadas no cartão de crédito (ID 23418122). Logo, é devida a restituição em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de indenização por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso, muito embora os fatos descritos pelos autores/recorrentes tenham causado desconforto, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade dos recorrentes.

Desse modo, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré a pagar aos autores a quantia de R$ 2.958,00, já computada a dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, mantendo-se os demais termos da sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.